Tribunal: TJDFT
Processo: 0733562-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interposta pelos réus contra sentença que, em ação de interdição, os condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00. Os apelantes sustentam que, diante da natureza do procedimento e da ausência de litigiosidade, é incabível a condenação em verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em ação de interdição, típica de jurisdição voluntária; e (ii) se, no caso concreto, houve efetiva litigiosidade capaz de justificar tal condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de interdição, regulado nos arts. 747 a 763 do CPC, insere-se na jurisdição voluntária, que se caracteriza pela inexistência de litígio entre as partes, inexistindo, portanto, relação jurídica de vencedor e vencido.
4. A condenação em honorários de sucumbência pressupõe litigiosidade e resistência à pretensão formulada, o que não se verificou na hipótese do processo, em que não houve impugnação específica ao pedido de interdição e a defesa apresentada pela Curadoria Especial consistiu em negativa geral, típica de sua atuação institucional.
5. O art. 88 do CPC dispõe que, na jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pela parte requerente e rateadas entre os interessados, não se aplicando, como regra, o regime de sucumbência previsto no art. 85 do mesmo Código.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem se consolidado no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em procedimentos de jurisdição voluntária, salvo em hipóteses excepcionais em que há litígio instaurado no curso do processo, o que não se configurou no caso.
7. O interditado foi defendido por Curador Especial, afastando qualquer manifestação contrária à pretensão da parte autora. O corréu, filho do interditado, também não se opôs ao pedido inicial. Assim, diante da ausência de resistência à pretensão, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Nos procedimentos de jurisdição voluntária, a ausência de litigiosidade impede a fixação de honorários advocatícios de sucumbência."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 88, 747 a 763.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.562.651/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/05/2021, DJe 13/05/2021; EAREsp no 983.839/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 27/05/2020, DJe 04/06/2020; TJDFT, Acórdão no 1985819, 0742343-13.2024.8.07.0016, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025; Acórdão no 1958029, 0733413-74.2022.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 31/01/2025.